Tribunal: TJES
Processo: 5005894-63.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APÓLICE DESTACADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Teresa Gonçalves de Lima da Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de Facta Financeira S.A., objetivando a declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança de seguro prestamista vinculado à Cédula de Crédito Bancário e a configuração de venda casada; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por esta indicada, sob pena de configuração de venda casada, conforme tese fixada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A análise do contrato (item 8) revela a ausência de indicação da seguradora responsável e a inserção da cobrança de seguro em conjunto com o empréstimo pessoal, sem apólice destacada ou opção de escolha à consumidora.

5. A imposição de seguro sem a devida discriminação caracteriza prática abusiva vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a declaração de nulidade da cobrança e a restituição do valor de R$ 996,03, com as devidas atualizações.

6. O reconhecimento da nulidade de cláusula contratual ou a irregularidade da cobrança não gera, automaticamente, dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de lesão aos direitos da personalidade.

7. A ausência de prova de ofensa à dignidade, honra ou imagem da parte recorrente, decorrente da cobrança baseada em contrato vigente até a decisão judicial, afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de seguro prestamista imposta como condição para o empréstimo, sem apólice destacada e sem opção de escolha pelo consumidor, configura venda casada e enseja a nulidade da cobrança.

2. A simples declaração de nulidade de cláusula contratual bancária não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, parágrafo único do art. 389, art. 405 e § 1º do art. 406. CDC, inciso I do art. 39. CPC, § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, REsp 1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmula 43. TJES, AC 5012948-91.2023.8.08.0030, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024; TJES, AC 0024659-13.2012.8.08.0048, rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 06.02.2024; TJES, AC 0002017-46.2016.8.08.0035, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13.12.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por TERESA GONÇALVES DE LIMA DA COSTA e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005894-63.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERESA GONCALVES DE LIMA DA COSTA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005894-63.2025.8.08.0011

APELANTE:
TERESA GONÇALVES DE LIMA DA COSTA

APELADA:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TERESA GONÇALVES DE LIMA DA COSTA
contra a r. sentença do id. 17806063, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” ajuizada pela apelante em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em seu recurso (id. 17806065), a apelante sustenta a inexistência de contratação válida do seguro prestamista por vício de consentimento e venda casada, notadamente em razão de não haver contrato específico, tampouco prova da contratação em apartado.

Aduz que a contratação ocorreu por telefone em tempo exíguo e sem esclarecimento adequado.

Defende a configuração de responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a declaração de nulidade da cobrança do seguro, restituição do valor cobrado e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id. 17806067), houve o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão do id. 17806068.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita à validade da cobrança do seguro vinculado à Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes e, por conseguinte, eventual direito à indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que o recurso merece parcial acolhida.

Em relação ao seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato acostado ao id. 17806041 que nem sequer consta no contrato a seguradora responsável pelo seguro, estando a rubrica totalmente vinculada à instituição financeira.

Ademais, não há um contrato separado, com a apólice destacada das demais cláusulas, ressaltando-se que a previsão contratual do seguro está inserida em conjunto com o empréstimo pessoal (item 8).

A partir do exame da avença, é de se concluir que não houve opção à consumidora em celebrar relação jurídica com pessoa jurídica diversa do ramo de seguros, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, os entendimentos deste Órgão Fracionário:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A contratação de seguro, quando imposta como condição para a efetivação do contrato de empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constatou-se que o seguro foi contratado sem a devida discriminação, configurando tal prática abusiva.
[...]
A imposição de seguro sem a devida discriminação e sem apólice própria e destacada do contrato principal caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5012948-91.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/10/2024)

[...] 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0024659-13.2012.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 06/02/2024)

Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que considerou legal a previsão contratual do seguro, com a consequente condenação à restituição do valor pago.

Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula por ofensa ao dever de informação ao consumidor não gera por si só dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade.

No caso em exame, a cobrança contratual baseou-se no contrato firmado entre as partes sobre o qual, antes de ser revisto em juízo, estava vigente e produzindo todos os seus efeitos, não tendo sido produzida qualquer outra prova de que a cobrança lhe trouxe infortúnios tamanhos e ofensas claras ao direito da personalidade a ponto de ensejar a indenização por danos morais. Eis o entendimento desta Corte:

[...] 3.
Consoante jurisprudência deste e. TJES, salvo comprovada excepcionalidade, a simples revisão de cláusulas de contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que reconhecida a abusividade.
4. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso da Requerida conhecido e provido em parte. Prejudicado o recurso do autor. (TJES; AC 0002017-46.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 13/12/2022)

Diante disso, não há falar em indenização por danos morais, pois não se vislumbra lesão a direitos subjetivos como a dignidade, honra, imagem, psicológico do sujeito lesado.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, declarando nula a cobrança do seguro, devendo haver a restituição do valor de R$ 996,03 (novecentos e noventa e seis reais e três centavos), sobre o qual deverá incidir atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar do desembolso (Súmula 43/STJ e art. 389, parágrafo único, do CC), acrescida de juros de mora equivalentes à taxa legal (diferença entre a taxa SELIC e o IPCA), a contar da citação (art. 405 e art. 406, § 1º, do CC).

Por conseguinte, necessário redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento, à razão de 1/3 em desfavor da apelante e 2/3 em desfavor do apelado, ante o acolhimento de dois dos três pedidos formulados. Destaco, contudo, que a apelante está amparada pela justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria, com a máxima vênia ao entendimento divergente suscitado.

É como voto.

VOTO VISTA – DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir parcialmente de posicionamento, unicamente quanto à metodologia de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Acompanho integralmente o criterioso voto condutor no que tange à análise do mérito recursal, convergindo com o entendimento que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros e determinar o recálculo do débito.

Minha divergência limita-se à forma de fixação da verba honorária em razão da sucumbência recíproca.

O voto de relatoria propõe redistribuir os ônus sucumbenciais condenando ambas as partes ao pagamento à razão de
1/3
em desfavor da apelante e
2/3
em desfavor do apelado, ante o acolhimento de dois dos três pedidos formulados.

Embora essa proporção seja válida para a distribuição das custas processuais, entendo que a aplicação desse mesmo critério de "rateio" aos honorários advocatícios afronta o disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015. O referido dispositivo veda expressamente a compensação de honorários e estabelece que a verba possui natureza alimentar e constitui direito autônomo do advogado.

Na sucumbência parcial e recíproca, os honorários devem ser fixados de forma autônoma, incidindo sobre bases de cálculo que reflitam a vitória e a derrota específica de cada litigante, observando-se a ordem de preferência legal do art. 85, § 2º, do CPC:

Pela vitória da autora (Teresa Gonçalves):
Obteve o reconhecimento da abusividade em 2 (dois) dos 3 (três) pedidos. Logo, a instituição financeira apelada deve pagar honorários ao advogado da autora incidentes sobre o
valor da condenação
(ou proveito econômico obtido com a redução do débito).

Pela vitória da ré (Facta Financeira):
Logrou êxito na parcela do pedido que foi julgada improcedente. Portanto, a autora deve pagar honorários ao advogado da ré incidentes sobre o
proveito econômico obtido pela instituição financeira
(diferença entre o valor total pleiteado inicialmente e o montante final da condenação).

Fixar percentual genérico para ser rateado desconsidera que os destinatários das verbas são profissionais distintos com trabalhos e resultados diversos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
da Eminente Relatora apenas para ajustar o dispositivo no que concerne à sucumbência, nos seguintes termos:

(1)
Mantenho a divisão das custas processuais na proporção de
1/3
para a apelante e
2/3
para o apelado.

(2)
Quanto aos honorários advocatícios:

a)
Condeno a apelada (
FACTA FINANCEIRA S.A.
) ao pagamento de honorários em favor dos patronos da autora, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da
condenação
(ou proveito econômico auferido pela autora);

b)
Condeno a apelante (
TERESA GONÇALVES DE LIMA DA COSTA
) ao pagamento de honorários em favor dos patronos da ré, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o
proveito econômico obtido
pela ré (diferença entre o valor pretendido e o valor fixado na condenação), vedada a compensação.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação à apelante, face à assistência judiciária gratuita deferida.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.